Tribunal: TJDFT
Processo: 0700319-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL DIANTEIRA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. RESPONSABILIDADES DOS CONDUTORES QUE NÃO OBSERVARAM AS CONDIÇÕES DA VIA. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS. COMPARTILHADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O acidente envolvendo as partes ocorreu na área interna do Posto de Gasolina Garantia, localizado na Estrada Parque Taguatinga Guará – EPTG, quando a parte autora e a parte ré ao mesmo tempo tentaram acessar a mesma local de abastecimento. A conclusão que se chega diante dessa dinâmica é que ambas foram culpadas pelo acidente. Uma em razão da falta de conduta defensiva e velocidade incompatível para transitar dentro da área de Posto de Combustível e a outra pela desatenção ao efetuar a manobra.
2. Na condução de automóvel é dever do condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 28 e 34 do CTB).
3. Incontroversa a culpa de ambas as partes no evento danoso, devendo ser aplicada a norma do art. 945 do Código Civil, o qual prevê que, se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano, sendo que neste caso ambas as partes foram vítimas e culpadas pelo evento, devendo os danos enfrentados por elas serem divididos igualitariamente, porém a parte ré não juntou nem nota fiscal ou orçamento do valor para reparar o dano em seu veículo, de modo que não há possibilidade de composição de danos.
4. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada.